Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-48.2020.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Recurso intempestivo. Necessidade de apreciação preliminar de ordem pública. Coisa julgada e litispendência. Inocorrência. Partes que firmaram acordo e aditivo homologados judicialmente, ensejando a desistência de diversas ações entre as partes. Acordo em que a parte autora deu expressa quitação total a ré em relação a

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de procedência. Recurso intempestivo. Necessidade de apreciação preliminar de ordem pública. Coisa julgada e litispendência. Inocorrência. Partes que firmaram acordo e aditivo homologados judicialmente, ensejando a desistência de diversas ações entre as partes. Acordo em que a parte autora deu expressa quitação total a ré em relação a qualquer débito e crédito, conhecido naquela data ou futuramente, para nada mais reclamar, considerando integralmente satisfeitas todas as obrigações da ré. Autor que assumir que pretendia a prestação de contas para verificar a forma como foram administrados os recursos durante a relação contratual buscando eventual existência de saldo, positivo ou negativo, para cobrá-lo em execução forçada. Interesse processual ausente. Não há utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, tendo em vista os termos do acordo. Matéria de ordem pública. Carência da ação reconhecida de ofício pela falta de interesse processual na modalidade utilidade. Sentença reformada para extinguir a ação nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DA AÇÃO, DE OFÍCIO.